Tribunal: STF
Processo: Rcl 62912
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Goes e Nicoladelli Advogados Associados alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no processo n. 0000818-21.2018.5.09.0009, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, da ADIs 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, o ora beneficiário fazia parte do seu quadro societário de advogados. Alega que o órgão reclamado considerou ilícita a associação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento da ADPF 324, no qual prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    De outra parte, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    No caso, o órgão reclamado decidiu pela existência de vínculo empregatício entre as partes, nos seguintes termos:



    No caso dos autos, o reclamante afirmou na petição inicial que foi admitido em 29/01/2018 para trabalhar como advogado, e que foi desligado em 02/05/2018; que, apesar de ter havido continuidade, pessoalidade, subordinação e onerosidade, sua CTPS não fora anotada (fl. 4), nem lhe foram pagos FGTS, horas extras e verbas rescisórias. 



    Acompanharam a petição inicial e-mail remetido por Gerente Jurídica a advogados não discriminados pessoalmente de que o horário de trabalho seria das 08:30h às 18:00h (fl. 22); e-mail enviado por Gerente Jurídica, sem referência aos destinatário, contendo planilha de andamentos processuais que deveria ser atualizada (fl. 23); recibo assinado pelo reclamante confirmando o recebimento de R$2.000,00 referentes aos serviços prestados no mês de fevereiro de 2018, conforme contrato de associado (fl. 24).



    A reclamada, com sua defesa, apresentou Contrato de Associação que firmou com o reclamante (fls. 510/515) em 29/01/2018, na presença de duas testemunhas (Fabiula Koenig e Adriana Alves), e Termo de Distrato do contrato de associação, por comum acordo, assinado em 02/05/2018 na presença das mesmas duas testemunhas (fls. 516/517), e recibos de pagamento pelos serviços prestados pelo reclamante (fls. 521/524).



    [...]



    Por fim, em resposta a ofício expedido por ordem do juízo de instrução, a OAB/PR comunicou em 22/06/2019, que "até a presente data não consta registrado nesta Seccional nenhum pedido de contrato de associação do Adv. CONRADO RODRIGUES SANTOS (OAB/PR 64104) com a sociedade GÓES & NICOLADELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS, bem como não há nenhum pedido protocolado ou em andamento". 



    Releva destacar que a reclamada fundou o cerne de sua defesa no argumento de que o reclamante dispunha de autonomia para exercer suas funções, mas no Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (Lei 8.906/1994, art. 18) consta que a relação de emprego, na qualidade de advogado, não retira a isenção técnica nem reduz a independência profissional inerentes à advocacia, pelo que não se extrai da prova dos autos qualquer elemento jurídico que indique que o reclamante não se ativou como empregado da reclamada. Soma-se a isso a prova de que a reclamada não averbou a condição de advogado associado atribuída ao reclamante no Registro de Sociedades de Advogados, pelo que se mantém a r. sentença quanto ao reconhecimento do vínculo empregatício, pela não observância do requisito formal imposto em lei especial.



    De acordo com a decisão reclamada, o tomador de serviços não averbou contrato de associação da parte ora beneficiária no Registro de Sociedades de Advogados. Conclui que não subsiste a alegação de tratar-se de caso de advogado associado.



    Nesse contexto, a Justiça trabalhista, à vista das provas do autos, decidiu sobre a presença dos elementos que caracterizem o vínculo de emprego e pela invalidade do contrato de associação.



    Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente